Tribunal: TJDFT
Processo: 0754286-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0754286-37.2018.8.07.0016 RECORRENTE: VANIA MARIA AITA DE LEMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO. ITCD. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 3.804/2006. DOADOR DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal prevê que a competência para a instituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação é dos Estados e do Distrito Federal e, em se tratando de doação, compete ao Ente federado em o doador tiver domicílio (art. 155, inciso I e §1o, inciso II, da CF) 2. No âmbito do Distrito Federal, a Lei n.3.804/2006, estipula a incidência do ITCD sobre bens móveis, direito, títulos e créditos, quando o doador for domiciliado no Distrito Federal. 3. Comprovado que o doador era residente e domiciliado no Distrito Federal à época dos fatos, correta a constituição do crédito tributário em desfavor da donatária. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência ao artigo 155, inciso I, e 1o, inciso II, da Constituição Federal, ao argumento de que a cobrança do imposto (ITCMD) seria da competência ao Estado da Federação onde tiver domicílio o doador, sob pena de bitributação e invasão de esfera de competência legislativa de outro ente tributante. Afirma que ao receber a doação de seu pai, teria recolhido o imposto devido na unidade da federação em que ambos possuíam domicílio (Rio Grande do Sul), razão pela qual não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário pelo Distrito Federal. Verbera que o contribuinte responsável pelo recolhimento do imposto é a recorrente que não possui domicílio no Distrito Federal, mas no Rio Grande do Sul. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 155, inciso I, e 1o, inciso II, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque “Conforme a Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (ARE 1390071 AgR/SP, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 16/2/2023). Ademais, restou assentado no acórdão combatido: “No caso, é incontroverso que o doador era residente e domiciliado no Distrito Federal à época dos fatos, e doou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em espécie à apelante, no ano de 2008, fato que deu origem à CDA n. 5-0168923602. Nesse sentido, caracterizada a ocorrência do fato gerador para cobrança do referido tributo, correta a r. sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal movida pela apelante” (ID 48957348). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027